Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto qualificado.

2. Na esteira da jurisprudência consolidada: “No que concerne ao arrependimento posterior, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal deve observar o ressarcimento total do dano e a voluntariedade do acusado” (AgInt no AREsp n. 475.098/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018). 2.1. Não se cogita de voluntariedade do acusado quando há a restituição parcial dos bens subtraídos durante a perseguição empreendida pela vítima, logo após a consumação do crime. 2.2. A reparação ou restituição meramente parciais não se encontram no escopo da norma prevista no art. 16 do Código Penal.

3. Tendo a prova evidenciado, além de qualquer dúvida, que o acusado transportava munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar é desnecessário que se demonstre a propriedade dos artefatos, já que essa circunstância não integra o tipo penal do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 constitui tipo “misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada” (AgRg no REsp n. 1.616.779/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016).

5. Recurso conhecido e não provido.